Tribunal: TJES
Processo: 0001227-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001227-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. INVIABILIDADE
.
APELO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, relataram que visualizaram o acusado dispensando a bolsa, em que foram encontradas as drogas apreendidas.

2. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001227-52.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATANAEL DA SILVA JUNIOR - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
NATANAEL DA SILVA JÚNIOR
, contra a sentença (fls. 148/153), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões (fls. 163/167), a Defensoria Pública Estadual pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação para o delito de posse de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2022, no bairro Barramares, em Vila Velha-ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando passaram em frente a uma casa em construção, e visualizaram dois indivíduos, sendo que um deles, posteriormente identificado como o acusado NATANAEL, dispensou uma bolsa, ao lado da calçada.

Ao procederem a revista pessoal, com o indivíduo identificado como RÉGIS JÚNIOR SANTOS QUEIROZ, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, com o réu, foi apreendida 01 (uma) bucha de maconha, e R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Em buscas pelo local, os policiais militares encontraram, no portão do imóvel, 12 (doze) pedras de crack, e na bolsa dispensada pelo denunciado NATANAEL, 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, 30 (trinta) pinos de cocaína e 09 (nove) bolas de haxixe.

Em relação
ao pedido absolutório
, verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo boletim unificado (fls. 09/13) auto de apreensão (fls. 24), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 25) e laudo de química forense (fls. 100/100-verso).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar NIKO KLIPPEL DE OLIVEIRA (fls. 133), em Juízo, relatou que o local da abordagem é conhecido, como ponto de venda de drogas, e quem dispensou a bolsa, em que foram apreendidos os entorpecentes, usava uma blusa do Flamengo.

De igual modo, a testemunha PABLO COSTA PACHECO (fls. 134), também policial militar, narrou que viu o acusado NATANAEL dispensando uma bolsa preta, que continha as drogas apreendidas, além de portar uma bucha de maconha.

Registro ainda, que em seu interrogatório (fls. 131/132), o réu, embora tenha negado a autoria delitiva, relatou que, no dia dos fatos, vestia uma camisa do Flamengo.

Desse modo,
tenho que a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do denunciado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Assim
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, foi visto pelos policiais militares, dispensando uma bolsa, que continha 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, 30 (trinta) pinos de cocaína e 09 (nove) bolas de haxixe, além de ter sido apreendido, o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, sendo certo, que a abordagem foi realizada em local conhecido pela venda de drogas, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Por fim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8840888),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.